Tribunal: STF
Processo: ARE 1197702
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO FISCO COBRAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. A teor do disposto no art. 174 do CTN, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". A jurisprudência se consolidou no sentido da regularidade da compensação de ofício, reputando-á ilegal unicamente no caso em que o débito compensado esteja com a exigibilidade suspensa. Precedentes deste Tribunal e do STJ”. (eDOC 85, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, LVI, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, da efetividade da jurisdição, da coisa julgada material, da isonomia entre o Poder Público e o particular, do acesso à justiça e do direito adquirido. 
    Alega-se a inconstitucionalidade da compensação de ofício. Afirma-se que a compensação realizada sem a anuência do apelante é ato inconstitucional e viola a isonomia entre o Poder Público e o particular.
    Verifico que, em juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão recorrida, nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 874/STF. Hipótese em que, relativamente ao Tema 874/STF, o acórdão retratando deve ser mantido, porque harmônico com a orientação emanada do STF”. (eDOC 182, p. 1)
    Nesses termos, realizou-se um novo exame de admissibilidade, com determinação de envio dos autos a esta Corte (eDOC 198).
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar. 
    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da compensação de ofício.
    Com relação a essa matéria, verifico que esta Corte, no RE-RG 917.285 (tema 874), tratou da constitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.844/2013, que prevê a possibilidade de o Fisco, aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, proceder à compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia.
    Por ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Plenário desta Corte assentou a tese segundo a qual é inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão “ou parcelados sem garantia” constante do parágrafo único do art. 73 da Lei 9.430/96, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN. 
    Eis a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Normas gerais de Direito Tributário. Artigo 146, III, b, da CF. Artigo 170 do CTN. Norma geral em matéria de compensação. Compensação de ofício. Artigo 73, parágrafo único (incluído pela Lei nº 12.844/13), da Lei nº 9.430/96. Débitos parcelados sem garantia. Suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN). Impossibilidade de compensação unilateral. Inconstitucionalidade da expressão “ou parcelados sem garantia”. 1. O art. 146, III, b, da Constituição Federal dispõe caber a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Nesse sentido, a extinção e a suspensão do crédito tributário constituem matéria de norma geral de Direito Tributário, sob reserva de lei complementar. A compensação vem prevista no inciso II do art. 156 do CTN como forma de extinção do crédito tributário e deve observar as peculiaridades estabelecidas no art. 170 do Código Tributário Nacional. 2. O art. 170 do CTN, por si só, não gera direito subjetivo a compensação. A lei complementar remete a lei ordinária a disciplina das condições e das garantias, cabendo a lei autorizar a compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo, observados os institutos básicos da tributação previstos no Código Tributário Nacional. 3. A jurisprudência da Corte já assentou que a compensação de ofício não viola a liberdade do credor e que o suporte fático da compensação prescinde de anuência ou acordo, perfazendo-se ex lege, diante das seguintes circunstâncias objetivas: (i) reciprocidade de dívidas, (ii) liquidez das prestações, (iii) exigibilidade dos débitos e (iv) fungibilidade dos objetos. Precedentes. 4. O art. 151, VI, do CTN, ao prever que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, não condiciona a existência ou não de garantia. O parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei nº 12.844/13), ao permitir que o Fisco realize compensação de ofício de débito parcelado sem garantia, condiciona a eficácia plena da hipótese de suspensão do crédito tributário - no caso, o 'parcelamento' (CTN - art. 151, VI) - a condição não prevista em lei complementar. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, mantendo-se o acórdão em que se declarou a inconstitucionalidade da expressão “ou parcelados sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, por afronta ao art. 146, III, b, da Constituição Federal. 6. Tese do Tema nº 874 de repercussão geral: “É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ’ou parcelados sem garantia’ constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”. (RE 917.285, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 6.10.2020) 
    Com efeito, verifico que o tribunal de origem assentou a regularidade da compensação de ofício, excetuando o caso em que o débito compensado esteja com a exigibilidade suspensa. 
    Nesses termos, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente